Tribunal: TCU
Processo: 025.286/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de admissão emitido pela ECT, referente à contratação de Renan Tavares de Andrade (XXX.113.811-XX); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato examinado e negar-lhe registro; 9.2. determinar à ECT que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92.2013.5.10.0015, em trâmite na Justiça Trabalhista da 10a Região (15a vara), e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável ao interessado, torne sem efeito seu ato de admissão no quadro da entidade e providencie o cadastramento do respectivo desligamento no sistema e-Pessoal; 9.2.2. cientifique o interessado desta deliberação e encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, o comprovante de ciência.